Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-72.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007446-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hora Extra]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA - CPF: 081.940.007-69 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA DOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM A AÇÃO
– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –
OMISSÃO RECONHECIDA
- PEDIDO MANEJADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO
–
HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
– EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ART. 487, INCISO III, ALÍNEAS B E C, DO CPC/15
– EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Protocolado o pedido de renúncia do direito do autor e de extinção da ação com resolução de mérito anteriormente ao julgamento do aresto embargado pelo colegiado, deve ser reconhecida a omissão do julgado quanto a tal petição, ficando desconstituído o mencionado acórdão.

2. Sendo conjunta a petição, deve ser acolhido o pedido de extinção meritória da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas b e c do inciso III do art. 487 do CPC/15, mediante homologação dos pedidos de renúncia do direito autoral e de acordo havido entre as partes.

3. Acórdão desconstituído, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA
,
contra acórdão proferido no recurso de Apelação nº 1007446-72.2016.811.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente o pleito inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aponta omissão no julgado, uma vez que não observou a petição constante no id. 95353997, onde houve a renuncia aos direitos disponíveis, anuído pelo ente estadual
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, a fim de reformar o r. Acórdão para pronunciar acerca da prejudicialidade do julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ante a perda do objeto quando da formalização do acordo de renuncia de direito pactuado entre embargante e embargado em período anterior à pauta designada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 101945497]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de Apelação nº 1007446-72.2016.811.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente o pleito inicial, invertendo o ônus sucumbencial, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1 - O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

2 - Sentença reformada. Recurso provido. Remessa prejudicada.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, conforme se vislumbra da petição acostada em id. 95877498, a parte Embargante renunciou à pretensão formulada na inicial, a teor do que estabelece, o art. 487, II, alínea “c”, do CPC, postulando pela extinção do feito com resolução do mérito.

Nesse viés, “
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio
.” (NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Desse modo, sendo a petição de id. 95877498 protocolada anteriormente à sessão de julgamento do dia 02/08/2021, reconheço a omissão apontada e, conferindo efeitos infringentes ao presente aclaratório, desconstituo o acórdão embargado, pelo que passo à análise da renúncia ao direito do autor e do pedido de homologação de acordo havido entre as partes.

Estando evidenciada a manifestação de ambas as partes, a homologação do acordo id. 95877498 é medida que se impõe, dando, pois, ensejo à extinção da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas b e c do inciso III do art. 487 do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho os presentes aclaratórios
com efeitos infringentes para reconhecer a omissão apontada e, sanando-a, desconstituo o acórdão embargado e, por consequência, homologo o acordo de id. 95877498, pelo que julgo extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas b e c do inciso III do art. 487 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021